Tribunal: TJSP
Processo: 2055430-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Interposição contra pronunciamento que reiterou decisão anteriormente proferida – Intempestividade reconhecida – Decisão agravada sem lesividade à recorrente, eis que se trata de mera reiteração de outra que restou irrecorrida – Ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade – Inteligência do artigo 932, III, do Código de Processo Civil –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Interposição contra pronunciamento que reiterou decisão anteriormente proferida – Intempestividade reconhecida – Decisão agravada sem lesividade à recorrente, eis que se trata de mera reiteração de outra que restou irrecorrida – Ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade – Inteligência do artigo 932, III, do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.